Tribunal: TJMT
Processo: 1029030-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029030-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAXIMO CANDIDO DA SILVA - CPF: 569.848.981-53 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, MANTEVE INALTERADOS OS TERMOS DO ACÓRDÃO.

Recurso Inominado: 1029030-82.2020.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Parte Recorrente:
Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida:
Máximo Cândido da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem na pauta: 08

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR No 266/2006. VERBA EXCLUÍDA DO CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

O Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, que é vedado aos entes públicos incluir na base de cálculo das contribuições previdenciárias dos seus servidores as verbas recebidas que não se incorporem aos proventos da aposentadoria/disponibilidade.

Havendo legislação estadual que expressamente consigne o acréscimo salarial decorrente do exercício de cargo em comissão como de natureza temporária e transitória, não incorporável ao subsídio, tampouco contabilizável para fins de aposentadoria, inconteste que a respectiva parcela deve ser excluída da remuneração que constitui base de cálculo da contribuição previdenciária.

Se o acórdão questionado assentou corretamente a realidade fática do caso, não viola a Constituição Federal, bem como encontra-se em consonância com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência hodierna desta Turma Recursal, não há que se falar em retratação da decisão.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação em que a parte autora, servidor público estadual, busca, em síntese, a suspensão dos descontos previdenciários sobre o adicional recebido em decorrência do exercício da função de dedicação exclusiva de Coordenador Pedagógico Escolar, bem como a devolução de todos os valores descontados indevidamente no quinquênio que antecedeu o ajuizamento do feito.

Contestada a ação, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“
2)
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

2.1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre cargo comissionado e determinar ao requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a cessação destes descontos nos proventos da parte autora (Tema 163/STF);

2.2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre cargo comissionado, no período de 05/2017 a 12/2018, e, eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante comprovação, importância a ser acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Inconformados, os demandados interpuseram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que a ação fosse julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refutou as alegações do ente estadual, pleiteando o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos.

Esta E. Turma Recursal, por ocasião do julgamento (vide ID 86328976), negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença prolatada na origem.

Foram opostos embargos de declaração pelo recorrente, rejeitados por esta E. Turma Recursal (ID 93099495).

Sobreveio a interposição de recurso extraordinário (ID 94235487), por suposta afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de sua jurisprudência e a alguns dispositivos relacionados da Constituição Federal.

Ato contínuo, o Exmo. Presidente desta E. Turma Recursal, por meio da
decisum
proferida no ID 109476496, determinou a devolução do feito para possível juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC/15.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O presente feito foi devolvido a esta E. Turma Recursal para oportunizar o juízo de retratação quanto ao acórdão que decidiu o recurso inominado interposto nos autos.

Os recorrentes ressaltam acerca da inaplicabilidade da decisão do C. STF, que por ocasião do julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (TEMA 163), decidiu que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘
terço de férias’
, ‘
serviços extraordinários’
, ‘
adicional noturno’
e ‘
adicional de insalubridade’
”, ao argumento de que o ESTADO DE MATO GROSSO, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário
incida sobre a totalidade da remuneração
de seu servidor público, o que engloba, no âmbito estadual, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Pois bem.

Conforme já sinalizado no acórdão, a Legislação Complementar de regência da previdência dos servidores estaduais (LC
no 202/2004, com as alterações da recente Reforma da Previdência Estadual, operadas pela LC no 654/2020), prevê o recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais efetivos sobre a
“remuneração total”
, sendo esta, por sua vez, concebida pela Lei Complementar no 04/1990 (
Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas de Mato Grosso)
como
“o
vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias,
previstas na Constituição Federal, Estadual”
.

Da análise conjunta desses dois dispositivos, conclui-se, de fato, pela incidência de contribuição previdenciária
sobre a totalidade dos valores recebidos pelo servidor
, sejam verbas permanentes ou temporárias, uma vez que incorporáveis para fins de aposentadoria (por expressa dicção da legislação estadual).

Em uma leitura apressada, poder-se-ia cogitar que assista razão, nesse aspecto, ao Estado de Mato Grosso, autorizando que todos os valores recebidos pelo servidor em atividade integrem a base de cálculo da contribuição previdenciária, sem que reste caraterizada ofensa ao Tema 163 do STF ou às exigências constitucionais
.

Ocorre que o presente caso contém hipótese peculiar a respeito de adicional decorrente de regime diferenciado de trabalho, exigindo, de igual modo, tratamento distinto.

Com efeito, o art. 2o da mesma LC no 202/2004, mencionada alhures, também prevê que na
“aferição das contribuições previdenciárias,
não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório”
.

Inegável, nesse sentido, que,
por opção do legislador estadual
,
as verbas de natureza indenizatória restaram excluídas da base de cálculo d
a contribuição previdenciária dos servidores em atividade
, não obstante a recente Reforma à Previdência Estadual realizada.

Veja-se. Conquanto a disposição legislativa estadual preveja que o desconto previdenciário incida sobre a
remuneração total
do servidor civil, por outro lado, instituiu regra excepcional para as
verbas de caráter indenizatório
, ressaltando as
características jurídico-normativas distintas de remuneração e indenização: tomando-se, como critério de distinção, sua hipótese de constituição jurídica, que é, no que tange à remuneração, o
exercício do cargo propriamente dito
, com todos seus consectários legais, e, no caso da indenização, a circunstância concreta da
necessidade de se compensar um exercício diferenciado da função –
seja em decorrência do local de trabalho, quando presente periculosidade ou insalubridade, do regime ou horário diferenciados, entre outros.

Na presente hipótese, tem-se como objeto da ação o adicional de função decorrente do regime de dedicação exclusiva exigido ao exercício da atribuição de Coordenador Pedagógico na rede estadual de ensino.

Ressalto que esta Turma Recursal firmou o entendimento no sentido de que aplica-se ao caso a Lei Complementar Estadual no 266/2006, que, ao
estabelecer as normas básicas concernentes aos cargos em comissão e funções de confiança exercidas por servidores estaduais, expressamente consigna
no art. 15 que, constituindo
“
vantagens transitórias, os percentuais de cargos em comissão serão devidos apenas enquanto permanecerem as condições que, de fato, lhe dão suporte e fundamento”
, os quais
“
não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria
.”

No julgamento do Tema 163, que trata exatamente da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários e adicionais decorrentes de condição de trabalho (
leading case:
RE 593068), o Pretório Excelso, reafirmando sua própria jurisprudência, decidiu pela impossibilidade de cobrança da contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis para fins de aposentadoria.

A situação jurídica dos servidores do Estado de Mato Grosso se adequa perfeitamente à
ratio decidendi
da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.

O fato do
leading case
daquele julgamento ter se fundado em normativas federais, por ser a autora servidora pública dos quadros da União, não obsta, sob nenhuma perspectiva, sua aplicação às demandas de servidores estaduais.

Isso porque, a aptidão vinculativa dos precedentes encontra-se na tese jurídica extraída do julgamento, ou seja, nas razões de decidir do Tribunal que lavrou o precedente invocado, a serem analisadas, em cada caso concreto que exija sua invocação, mediante cotejo de seus fundamentos determinantes e do contexto fático da demanda apreciada (art. 489, § 1o, V, do CPC).

Partindo dessa premissa, evidente que a melhor leitura da decisão da Suprema Corte ora invocada permite a conclusão de que
não deve incidir

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público.
Os limites e balizas dessa conclusão, em cada regime próprio de previdência, deverão ser buscados na legislação interna de cada ente específico.

Não se trata, sobremaneira, de negar competência legislativa ao ente federativo em matéria afeta ao seu RPPS (art. 149, § 1o, CF) ou impor, em âmbito estadual, a regulamentação conferida pela União aos segurados servidores federais. Trata-se, justamente, de realizar a melhor aplicação das normas estaduais sobre a temática.

Assim, não há razões para se pretender afastar o precedente vinculante fixado após julgamento do Tema 163 do STF, vez que sua tese jurídica é plenamente aplicável às demandas de servidores estaduais, cabendo aferir, em cada caso concreto, se a verba a qual pretende o Estado de Mato Grosso tributar possui reflexos na futura aposentadoria do servidor.

Ressalto, a esse respeito, que a própria Suprema Corte recentemente fora instada a se manifestar sobre demanda análoga referente a servidores do Estado de Mato Grosso, ocasião em que consignou justamente que
a controvérsia há de ser analisada a partir da legislação local específica, ou seja, a verificação
“no tocante a natureza e a não incorporação da verba em questão, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie”.
(STF - ARE 1361775 MT 1000858-72.2016.8.11.0001, Relator Min. EDSON FACHIN, julg. em 28/04/2022).

In casu
, como assentado no acórdão proferido quando do julgamento da demanda, discute-se a respeito de adicional de função comissionada percebida pelo demandante, o qual, por sua natureza indenizatória, não é computado para fins de aposentadoria e, via de consequência, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária pertinente, tudo em decorrência de expressas previsões da legislação estadual.

Impende ressaltar que o Estado de Mato Grosso recentemente procedeu à extensa Reforma da Previdência Estadual, oportunidade em que poderia ter adequado as normas atinentes à contribuição previdenciária dos seus servidores, caso realmente pretendesse o cômputo na forma alegada nos presentes autos, o que não ocorreu, sendo mantido o regime já existente a respeito dos cargos de confiança e em comissão e dos diversos adicionais previstos.

Nessa esteira, o que se assenta no presente
decisum
não é o condicionamento de que a natureza temporária de eventual verba obstaria a incidência de contribuição previdenciária sobre seus valores, posto que mesmo as vantagens transitórias integram a remuneração dos servidores por expressa previsão na lei estadual e, consequentemente, refletem nos proventos da inatividade.

No entanto,
quando essa vantagem, além de temporária, for de cunho indenizatório, a incidência de contribuição previdenciária sobre seus valores esbarra em vedação expressa por parte da legislação estadual.

Ademais, a Administração (ampla acepção) resta vinculada à legalidade estrita, o que afasta qualquer outra conclusão senão a de que a referida contribuição previdenciária não pode incidir sobre a parte da remuneração não computável para fins de aposentadoria.

Conclusão diversa implicaria, em verdade, em conferir à contribuição previdenciária o caráter de tributo confiscatório, vez que ausente a contraprestação que autorizaria sua incidência (exigência da
repercussão em benefícios
, vide art. 201, § 11, da Constituição Federal).

Portanto, uma vez que o pedido do requerente encontra respaldo na legislação estadual sobre a matéria (Leis Complementares no 202/2004 e 266/2006) e na Constituição Federal (§§ 3o e 12, do art. 40, bem como o § 11, do art. 201), bem como guarda paridade com decisão do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão do ente estadual
.

Posto isso, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC/15), mantenho inalterados os termos da decisão recorrida, com os acréscimos constantes da presente fundamentação.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022